Tribunal: TJPA
Processo: 0816411-84.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816411-84.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. COSANPA. IPTU E TAXA DE URBANIZAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Belém contra decisão da 2ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada pela Companhia de Saneamento do Pará – COSANPA, declarando a nulidade da cobrança do IPTU e da taxa de urbanização, mantendo a execução fiscal apenas quanto à taxa de resíduos sólidos. O Município foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios sobre os valores extintos, e sustenta que a alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.026/2020 (Marco Legal do Saneamento) afastaria o regime de imunidade tributária aplicado às empresas estatais do setor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é aplicável à Companhia de Saneamento do Pará – COSANPA, sociedade de economia mista, a imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, "a", da Constituição Federal, em relação ao IPTU e à taxa de urbanização incidentes sobre imóveis utilizados na prestação do serviço público de saneamento básico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A COSANPA é sociedade de economia mista criada pela Lei Estadual nº 4.336/70, com objeto social voltado à prestação de serviço público essencial de saneamento básico, atividade de titularidade do Estado e de caráter não concorrencial, o que a enquadra nos parâmetros do art. 150, §§ 2º e 3º, da Constituição Federal.

A imunidade tributária recíproca estende-se às sociedades de economia mista que desempenham atividade pública essencial de forma exclusiva, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (ARE 763000-AgR e ARE 905129 AgR), não sendo afastada pela edição da Lei nº 14.026/2020, que não alterou a natureza dos serviços prestados pela COSANPA.

A cobrança de IPTU e taxa de urbanização sobre imóveis afetados à prestação do serviço público pela COSANPA viola a vedação constitucional de tributação recíproca entre entes federativos, sendo correta a extinção parcial da execução fiscal determinada pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, “a”, da CF/1988 aplica-se às sociedades de economia mista que prestam serviço público essencial e exclusivo, como é o caso da COSANPA.

A edição da Lei nº 14.026/2020 não altera a incidência da imunidade tributária sobre imóveis vinculados à atividade-fim de saneamento básico prestado por sociedade de economia mista.

É nula a cobrança de IPTU e taxa de urbanização incidentes sobre bens públicos afetados à prestação do serviço público por empresa estatal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, VI, “a”, §§ 2º e 3º. Lei nº 4.336/1970 (PA), art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 763000-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.09.2014; STF, ARE 905129 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.04.2018; TJPR, AI 0074002-22.2020.8.16.0000, Rel. Des. Rogério Luis Nielsen Kanayama, 2ª Câmara Cível, j. 09.09.2021, DJe 10.09.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0816411-84.2024.8.14.0000

Órgão julgador:
2ª Turma de Direito Público

Recurso:
Agravo de Instrumento

Agravante:
Município de Belém

Agravado:
Companhia de Saneamento do Pará - COSANPA

Relator:
Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra decisão proferida pelo MM Juízo de Direito da 2ª Vara de Execução Fiscal de Belém que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0848642-42.2021.8.14.0301,
acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade
oposta pela COMPANHIA DE ABASTECIMENTO DO PARÁ – COSANPA, nos seguintes termos (ID n. 122083797- autos de origem):

“ANTE O EXPOSTO,
ACOLHO PARCIALMENTE A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
, para declarar a nulidade da cobrança do IPTU e da taxa de urbanização, mantendo a execução quanto à taxa de resíduos sólidos.

Por ocasionar a extinção parcial da execução fiscal,
condeno o Município em honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o valor do débito de IPTU e da taxa de urbanização
(vide entendimento firmado pelo STJ, v.g. AgInt no REsp 1850461/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 01/09/2021; EDcl no REsp 1854475/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021).”

Em suas razões (ID n. 22411416), sustenta o agravante, em síntese, que a Lei Federal 14.026, de 15 de julho de 2020, Novo Marco Legal do Saneamento, trouxe alterações nas regras para a exploração e prestação do serviço de saneamento no país e criou paradigma, um novo padrão a seguir, possibilitando, como regra, a presença de empresas privadas no setor, acabando com o regime de monopólio e exclusividade presente em grande maioria dos Municípios por meio de empresas estatais pertencentes a estados.

Afirma que a questão, portanto, ganha um outro contorno, uma nova dinâmica, um novo posicionamento no sentido de afastar o entendimento de que se deve atribuir o tratamento tributário da Fazenda Pública para as empresas estatais de saneamento, pois não mais subsiste as razões que levaram à construção deste posicionamento.

Desse modo, requer a concessão do efeito ativo com o fim de sobrestar os efeitos da decisão agravada e, ao final, seja dado provimento ao presente agravo para a reforma/revogação da decisão ora recorrida, com o prosseguimento da execução fiscal em relação ao Imposto Predial e Territorial Urbano.

Em Decisão ID n. 22620695 indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Decorrido o prazo legal sem apresentação de contrarrazões (ID n. 23954784).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se absteve de intervir no feito (ID n. 24179644).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade,
conheço
do Agravo de Instrumento.

Antes de adentrar no mérito, de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante da vedação pelo nosso ordenamento jurídico.

Dito isto, a questão central em debate consiste em verificar a aplicabilidade da imunidade tributária recíproca à COSANPA, sociedade de economia mista responsável pela prestação de serviço público de saneamento básico.

Inicialmente, cabe ressaltar que a COSANPA foi criada por meio da Lei nº 4.336/70, como sociedade de economia mista, tendo seu objeto definido em seu art. 3º. Vejamos:

"Art. 3º - (...)

I. A prestação do serviço público de abastecimento de água potável, constituído pelas atividades, infraestruturas e instalações necessárias ao fornecimento, desde a captação até as ligações prediais e respectivos instrumentos de medição; e

II. A prestação do serviço público de esgotamento sanitário,
constituído pelas atividades, infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o seu lançamento final no corpo receptor.

Parágrafo único. Os serviços dispostos nos incisos I e II poderão ser prestados pela COSANPA de forma direta, ou por subsidiária, ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, mediante contrato, dentro do território do Estado do Pará."

No presente caso, sendo a COSANPA uma sociedade de economia mista responsável por fornecer serviço público de saneamento básico, aplica-se a imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, "a", da Constituição Federal, conforme transcrição a seguir:

"Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte,
é vedado
à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

VI - Instituir impostos sobre:

a)

patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;

(...)
§ 2º A vedação do inciso VI, "a", é extensiva às autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços, vinculados a suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes.

§ 3º As vedações do inciso VI, "a", e do parágrafo anterior não se aplicam ao patrimônio, à renda e aos serviços, relacionados com exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados, ou em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário, nem exonera o promitente comprador da obrigação de pagar imposto relativamente ao bem imóvel."

Em razão da condição estabelecida no §2º do artigo supracitado, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a imunidade tributária recíproca pode ser estendida a empresas públicas ou sociedades de economia mista que prestem serviços públicos de caráter essencial e exclusivo. Vejamos:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO. INCIDÊNCIA DO ART. 150, § 3º, DA CARTA MAGNA. PRECEDENTES. 1.
"É firme o entendimento desta Corte no sentido de que a imunidade recíproca é aplicável às sociedades de economia mista prestadoras de serviço de distribuição de água e saneamento, tendo em vista que desempenham atividade de prestação obrigatória e exclusiva do Estado
"
(ARE 763000-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 30/9/14). 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STF, ARE 905129 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 04/04/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-072 DIVULG 13-04-2018 PUBLIC 16-04-2018) (Grifo nosso)

E mais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE CURITIBA – COHAB-CT. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 150, VI, a, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ATUAÇÃO NA CONSTRUÇÃO E VENDA DE MORADIAS À POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA. EXTENSÃO DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA QUE PRESTAM SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A imunidade tributária prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal, é extensível às sociedades de economia mista que prestam serviço público essencial
.

(TJ-PR - AI: 00740022220208160000 São José dos Pinhais 0074002-22.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Rogério Luis Nielsen Kanayama, Data de Julgamento: 09/09/2021, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/09/2021)

Assim, a decisão recorrida objeto da demanda está em consonância com o entendimento jurisprudencial dominante.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM, para manter inalterada a decisão proferida pelo Magistrado
a quo
.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 28/04/2025